Tribunal: TJSP
Processo: 2249188-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão pela qual, após acolher impugnação apresentada pelas agravadas, homologara os respectivos cálculos. Não apreciação em primeiro grau de jurisdição acerca de controvérsia relacionada à base de cálculo para incidência de adicional por tempo de serviço em relação a alguns servidores. Impossibilidade de aplicação na hipótese ora sob reexame da "teoria da causa madura".

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão pela qual, após acolher impugnação apresentada pelas agravadas, homologara os respectivos cálculos. Não apreciação em primeiro grau de jurisdição acerca de controvérsia relacionada à base de cálculo para incidência de adicional por tempo de serviço em relação a alguns servidores. Impossibilidade de aplicação na hipótese ora sob reexame da "teoria da causa madura". Anulação, de ofício, dessa decisão a fim de que outra proferida com apreciação de todas as alegações formuladas pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249188-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AULINA
DA SILVA, ALBA MAGDA TEIXEIRA GONÇALVES, AMELIA MARIGO, ANA
PAULA PIMENTA, ANTONIA NUCCI, BEATRIZ RIBEIRO LISBOA BRAGA,
CECILIA MAURINO, CELIA BANDEIRA DA SILVA, CELIA MARIA DE SALLES
OLIVEIRA SILVA, EDITE MEIRA CRUCHELLI, ELVIRA CONSTANCIO, EUNICE
APARECIDA GAZZA, EUNICE STAUT LOBO, FÁTIMA MARIA IVO PRADO
SANTOS, GERALDO JOSE DULTRA, IRENE MARIA RODRIGUES CASTELAR DE
ALMEIDA, IVANICE NASCIMENTO TEIXEIRA, MAGDA LUCIA RENESTO
DUTRA, MARIA ANITA ROVAI DE SOUZA ROCHA, MARIA DE LOURDES
VALARELLI GUTIERRES, MARIA LUCIA COSER SILVA, MARIA LUCIA
FERRANTE MOTTA, MARIA LUIZA DA SILVA BECKER, MARIA LUIZA
MOREIRA SARAN, NELIRA PRETI, ROSANGELA GARCIA CAMARGO, SHIRLEY
APARECIDA
MELISCKI
LAMBERTUCCHI,
SIRLEI
TOSTA,
TERESINHA
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA e ZENIR PEGORARO DE SOUZA, são agravados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam o processo, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249188-80.2019.8.26.0000 -Voto no 33218
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2249188-80.2019.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: AULINA DA SILVA E OUTROS.
AGRAVADAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
VOTO 33.218.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Decisão pela qual,
após acolher impugnação apresentada pelas
agravadas,
homologara
os
respectivos
cálculos. Não apreciação em primeiro grau
de jurisdição acerca de controvérsia relacionada à base de cálculo para incidência de adicional por tempo de
serviço em relação a alguns servidores.
Impossibilidade de aplicação na hipótese
ora sob reexame da “teoria da causa
madura”.
Anulação,
de
ofício,
dessa
decisão a fim de que outra proferida com
apreciação
de
todas
as
alegações
formuladas pelas partes.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 11) interposto por Aulina da Silva e
outras pessoas também qualificadas nos autos contra
a respeitável decisão (folhas 264 a 269) pela qual,
a propósito de ação promovida contra a Fazenda do
Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência

SPPREV com o escopo de recálculo do adicional por
tempo de serviço, ora em fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249188-80.2019.8.26.0000 -Voto no 33218
3
sentença, acolhida a impugnação apresentada pelas
ora
recorridas
com
consequente
homologação
do
cálculo por elas elaborado.
Esses
recorrentes,
com
efeito,
alegaram, em suma, o seguinte: a) cabimento do
recurso; b) terem sido aplicadas as Leis 11.960/2009
e 12.703/2012 em relação aos juros da mora e à
atualização monetária; c) conquanto se iniciasse a
execução
do
valor
incontroverso,
terem
eles,
autores, o direito à execução da diferença a ser
apurada em decorrência da aplicação do decidido pelo
Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento
referente ao denominado tema 810; d) ausência de
discussão a respeito de correção monetária; e) ser
extra petita a decisão em relação à determinação da
aplicação da Lei 11.960/2009 no que concerne à
atualização monetária; f) portanto, requerer o
provimento do recurso a fim de que afastada a
incidência
da
Lei
11.960/2009
em
relação
à
atualização monetária, acolhido o cálculo por eles
elaborado no tocante aos juros da mora e apreciado
pedido para apresentação de informes oficiais pelas
recorridas.
Determinou-se
o
processamento
do
recurso tão somente no efeito devolutivo (folhas 278
a 280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249188-80.2019.8.26.0000 -Voto no 33218
4
As agravadas responderam (folhas 273 a
277)
sustentando,
em
resumo,
na
seguinte
conformidade: 1. observância à coisa julgada; 2. ter
constado da decisão transitada em julgado dever
incidir a Lei 11.960/2009 sobre a atualização
monetária;
3.
a
mera
declaração
de
inconstitucionalidade, ainda que mediante controle
concentrado, não possibilita, por ela apenas, a
revisão da coisa julgada; 4. ademais, o Superior
Tribunal de Justiça mediante o julgamento do tema
905 ressalvou dever ser observada a coisa julgada;
5. assim, dever ser mantida essa decisão atacada.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se a anulação, de ofício, da
decisão agravada.
A propósito, os autores promoveram ação
com o escopo de recálculo de adicional por tempo de
serviço a fim de que incidente esse benefício sobre
os vencimentos integrais, excetuados desse cálculo
as vantagens eventuais.
Conquanto julgado improcedente o pedido
em primeiro grau de jurisdição (folhas 62/67), fora
provido o recurso interposto por esses autores a fim
de lhes conceder o direito objetivado (folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249188-80.2019.8.26.0000 -Voto no 33218
5
67/74).
Com o trânsito em julgado da decisão
pela qual inadmitido recurso extraordinário (folhas
85), esses autores iniciaram a execução desse título
judicial (folhas 86/88).
Intimadas,
as
ora
recorridas
apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença
alegando haver excesso de execução decorrente de
inobservância aos valores históricos contidos nos
informes oficiais, bem ainda de equívoco em relação
aos índices de juros de mora aplicado pelos
exequentes (folhas 182/186).
Após manifestação desses recorrentes a
esse respeito (folhas 260/263), sobreveio a decisão
ora agravada pela qual procedente essa impugnação,
pois, consoante a fundamentação do digno juiz da
causa, a Fazenda do Estado de São Paulo “(...)
utilizou a Lei 11.960/09 prevista no título executivo
transitado em julgado (fls. 188), não podendo mais,
portanto, ser alterado, aplicando, assim, os índices dos
meses corretos referentes aos meses de pagamento e não
de competência e com base nos informes oficiais, não
provando o exequente o contrário.” (folhas 264).
Houve
oposição
de
embargos
de
declaração por esses agravantes a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249188-80.2019.8.26.0000 -Voto no 33218
6
apreciasse Sua Excelência controvérsia acerca da
base de cálculo do adicional por tempo de serviço
(folhas 265/268), os quais, porém, foram rejeitados
(folhas 269).
Contudo, e sem desdouro à convicção do
douto magistrado a quo, além da questão relacionada
aos juros da mora, havia entre as partes
divergências em relação aos cálculos do adicional de
tempo de serviço relativos a alguns dos exequentes.
Por sinal, segundo as recorridas, “os
autores Beatriz Ribeiro Lisboa Braga, Geraldo José Dutra
e Maria Lucia Ferrante Motta não observam corretamente
os informes oficiais e incluem em seus cálculos parcelas
superiores
àquelas
apresentadas
nos
informes,
acarretando elevação indevida em seus créditos (...)”
(folhas 189/190).
Os
agravantes,
por
sua
vez,
consideraram que essas executadas não observaram o
adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos
integrais de Beatriz Ribeiro Lisboa Braga, não
consideraram o artigo 133 na base de cálculo desse
adicional no período entre maio de 2011 e fevereiro
de 2012 no que respeita à servidora Celia Bandeira
da Silva, não aplicaram para o período da SPPREV a
gratificação GAM e a prevista no artigo 133 para
Geraldo José Dultra e não a gratificação GAM para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249188-80.2019.8.26.0000 -Voto no 33218
7
período da Secretaria da Fazenda no tocante a Maria
Lucia Ferranta Motta (folhas 262/263).
E,
como
assinalado,
não
houvera
apreciação desse jaez pelo digno juiz da causa.
Daí, porquanto não analisados todas as
questões apontadas pelas partes no cumprimento de
sentença, de rigor a anulação dessa decisão.
Registra-se, ainda, não ser cabível a
aplicação à hipótese ora sob reexame da “teoria da
causa madura”, pois, ao menos nesta feita, por se
tratar de questão relacionada a cálculos, possível,
ainda, a produção de prova técnica para auxílio na
solução da controvérsia.
Nesse ponto, também, mutatis mutandis,
aresto desta Corte cuja ementa tem a seguinte
conformidade:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Homologação de cálculos. Anulação da decisão,
determinando-se encaminhamento à contadoria judicial, a
fim de que sejam refeitos os cálculos, incluindo-se as
verbas reconhecidas em Acórdão e correção monetária nos
moldes ali fixados, não contabilizados nos cálculos
apresentados pelo Município. Agravo provido.”1
1 Agravo de instrumento 2178560-37.2017.8.26.0000, relator o desembargador Marcelo Semer, 10a Câmara
de Direito Público, julgamento em 29 de janeiro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249188-80.2019.8.26.0000 -Voto no 33218
8
À
vista
do
exposto,
anula-se,
de
ofício, a respeitável decisão agravada a fim de que
outra seja proferida com apreciação de todas as
alegações formuladas pelas partes.
ENCINAS MANFRÉ, relator.